Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-43.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA CAUSADA POR SEU GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE LESIONAR. DISCUSSÃO EM FAMÍLIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto tenham sido demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, as provas dos autos demonstram que a lesão foi ocasionada sem qualquer intenção/dolo de agredir a vítima, inclusive, por envolver discussão com terceira pessoa e, ainda, havendo pacificação entre as partes, a absolvição é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.